Tribunal: TJBA
Processo: 8158351-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8158351-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DILMARA DOS SANTOS

Advogado(s):MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.

QUEST
ÕES
PRÉVIA
S
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM DISSONÂNCIA COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS
. READEQUAÇÃO.
APELO
NÃO P
ROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, afastou preliminares, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (21% a.m. e 884,97% a.a.), determinou sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (5,68% a.m.), bem como condenou à restituição simples dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Apelo viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação; (iii) determinar se é possível a limitação/revisão dos juros remuneratórios pactuados; (iv) verificar o cabimento da restituição simples dos valores cobrados indevidamente e da majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A ordem de suspensão nacional relacionada ao Tema 1378 do STJ restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando a presente apelação.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando desnecessária a dilação probatória, conforme art. 355 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente a exposição clara das razões de convencimento, sem obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297/STJ), admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, nos termos do art. 6º, V, do CDC, sem afronta ao princípio do
pacta sunt servanda.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), conforme art. 4º, IX, da Lei n. 4.595/64 e Súmula 596/STF, tampouco há limitação automática a 12% ao ano (art. 192, §3º, da CRFB, norma de eficácia limitada).

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada vantagem exagerada, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo).

Configura-se abusividade quando os juros remuneratórios superam uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, parâmetro adotado pela jurisprudência.

No caso concreto, a taxa de 21% a.m. supera significativamente a média de 5,68% a.m., ultrapassando em mais de quatro vezes o índice médio, sem justificativa individualizada apta a amparar o descolamento, o que caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor.

A constatação de cobrança indevida impõe a adequação da taxa à média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior, com afastamento da mora.

A sucumbência recursal integral da apelante autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente.

Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente a exposição clara das razões de convencimento.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admissível a revisão dos juros remuneratórios apenas quando demonstrada abusividade concreta.

Caracteriza-se abusividade quando a taxa de juros supera, sem justificativa idônea, uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN.

A cobrança indevida de juros abusivos autoriza a adequação à taxa média e a restituição simples do indébito.

A sucumbência recursal total impõe a majoração dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8158351-77.2024.8.05.0001
,
de
Salvador
-BA, em que são
apelante,
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
apelad
a
,
DILMARA DOS SANTOS.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer e
negar
provimento a
o Apelo
da
parte
ré
,
mantendo a
sentença

a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12